Tribunal: TJDFT
Processo: 0730650-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730650-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALDECIR EMERICK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0720237-44.2020.8.07.0001, movido por VALDECIR EMERICK, determinou a realização de perícia para apurar os valores devidos, às expensas do recorrente. Nas razões (ID 18815492), narra tratar-se na origem de cumprimento de sentença com o intuito de receber os valores, inerentes aos expurgos inflacionários relativos ao Plano Econômico denominado “Collor I”, com base na sentença coletiva da Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal em trâmite perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Alega ser inviável a liquidação de sentença e/ou cumprimento provisório de sentença, uma vez ainda estar pendente recurso dotado de efeito suspensivo decorrente da concessão de tutela de urgência ao Recurso Extraordinário 1.319.232 (Tema 1.075). Aduz a ilegitimidade passiva ad causam, devendo ser excluído da lide, em virtude da cessão de créditos à União ante a Medida Provisória 2.196/2001, referente às operações originárias de crédito rural, alongadas ou renegociadas segundo a Lei no 9.138/95. Sustenta a competência da Justiça Estadual para processar o cumprimento de sentença, tendo em vista o interesse da União Federal e do Banco Central do Brasil, devendo serem os autos remetidos à Justiça Federal. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, sob o argumento de os fatos terem ocorridos antes de sua vigência. Afirma a atualização monetária do débito pelos índices aplicáveis às dívidas judiciais – IPCA/IBGE – Tabela de correção monetária da Justiça Federal, assim como a incidência dos juros de mora a partir da data da citação da liquidação de sentença ou do cumprimento individual. Alternativamente, a contar da citação na ação coletiva, como decidido no REsp 1.370.899/SP. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão combatida. No mérito, a sua reforma. Preparo devidamente efetuado (ID 18815495). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que determinou a realização de perícia para apurar os valores devidos, às expensas do recorrente. O recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que determinou a realização de perícia para apurar do quantum debeatur no cumprimento de sentença. Eis o teor do mencionado decisum: “Regularmente intimado, o réu deixou de se manifestar no prazo concedido. Isto posto, e diante da necessidade de perícia a fim de se realizar o recálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo autor com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%, nomeio o Sr. FERNANDO CESAR GUARANY (CPF 03982678850) para que aponte quais índices foram utilizados na contratação da cédula de crédito rural e para que informe o quantum debeatur objeto da presente liquidação. Sem prejuízo, visto que o Banco do Brasil foi parte sucumbente na ação civil pública, deverá arcar com as custas da realização da perícia. Assim sendo, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, formulem quesitos e indiquem assistentes técnicos, acaso desejem. Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, formulem quesitos e indiquem assistentes técnicos, acaso desejem. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente sua proposta de honorários periciais. Homologada a proposta de honorários, o réu deverá depositar o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a elaboração do laudo pericial”. Em seu recurso, como consta no relatório, aborda matéria diversa da decisão combatida, trazendo questões que deveriam ter sido objeto da impugnação ao cumprimento de sentença. Como consignou o juízo de origem, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar a peça de resistência. Nesse contexto, verificam-se alegações dissociadas do decisum impugnado, bem como ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada, inviabilizando o conhecimento do agravo, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciona-se precedentes deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da sentença e por não impugná-los, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. Sujeição da parte insurgente à multa do art. 1.021 do CPC, em razão da manifesta improcedência do seu agravo interno. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1244708, 07107136020198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento, uma vez que não houve o preenchimento de pressuposto formal de sua admissibilidade, consistente em atacar as razões e fato e de direito do decisum combatido. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1153505, 07188757820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 27/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, os temas trazidos em sede de agravo não foram ventilados no juízo singular. É cediço não poder esta instância revisora avaliar a matéria, sequer decidida, sob pena de supressão de instância. Assim já decidiu essa Corte: (...) 1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Decisão liminar. Preclusão. (...) (Acórdão n.1073073, 07125598320178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) (...) 3. No que se refere ao pedido subsidiário, de intimação do credor para perquirir sobre a anuência do parcelamento da dívida, percebo que o juiz a quo não se manifestou sobre essa questão, assim, não pode tal ponto ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância, violando assim, o princípio do juiz natural. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1021099, 20160020188215AGI, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/06/2017. Pág.: 611/616) (grifo nosso) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator